Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-85.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO RECOMENDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica, como nos presentes autos.
2. A inexistência de testemunhas oculares não é argumento razoável para afastar o relato da vítima, sobretudo quando se trata de violência doméstica, usualmente cometida de forma oculta.
3. A legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, caracteriza-se pelo uso moderado dos meios para repelir injusta agressão atual ou iminente, ou seja, mediante o uso proporcional e necessário para garantir a defesa pessoal ou de terceiros, o que não ocorreu no presente caso.
4. As medidas protetivas permanecem em vigor enquanto perdurar a situação de risco, mostrando-se razoável que sejam mantidas até o trânsito em julgado da ação penal.
5. Recurso desprovido.